Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o Autor emende a inicial.
2. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não se manifestar a respeito da eventual irregularidade, configurado o descumprimento da determinação judicial, que impõe o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. No caso de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, inexiste a obrigatoriedade de prévia intimação pessoal do Autor. O art. 485, §1a, do Código de Processo Civil, somente determina a intimação pessoal nas hipóteses dos incisos II e III do supracitado artigo.
4. O caso dos autos não se trata de extinção do feito por abandono, mas por ausência de impossibilidade de desenvolvimento regular do processo, por falta de adequação dos pedidos iniciais e de juntada de documentos essenciais ao conhecimento da lide. Portanto, não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.